Tribunal: TJSP
Processo: 1517712-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517712-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1517712-60.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante:
Leandro Alves dos Santos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.141
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que
se impõe - Penas e regime inicial fixados com critério diante da
reincidência admitida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 85/91, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar LEANDRO ALVES DOS
SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
117/119), em síntese, “requer-se a ABSOLVIÇÃO do apelante, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
dando-se PROVIMENTO ao presente recurso.”, pois “o único
elemento de prova que veicula a propriedade da droga ao apelante é
o depoimento dos policiais. Contudo, diante da ausência de outras
testemunhas isentas para comprovar a ocorrência do delito, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
3
reconhecer a existência da dúvida.”
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 127/130, vieram os
autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo desprovimento (fls. 139/145).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, no dia 22 de
julho de 2019, por volta das 17h10, na Rua Ascenso Fernandes,
n°171, Jardim Helena, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e
vendia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar: 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo cocaína
com peso líquido de 18,7g (dezoito gramas e sete decigramas), 4
(quatro) invólucros plásticos contendo tetrahidrocannabinol contendo
7,1g (sete gramas e um decigramas) e 6 (seis) invólucros plásticos
contendo cocaína na forma de crack com peso líquido de 2g (duas
gramas) conforme auto de exibição apreensão e laudo de
constatação, o qual ante as circunstâncias da apreensão destinavam-
se inequivocamente ao tráfico de drogas.
Segundo apurado, Policiais Militares estavam
patrulhamento ostensivo quando avistaram o indiciado próximo a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
4
veículo abandonado. Ao perceber a aproximação da viatura,
apresentou atitude suspeita e tentou se evadir de bicicleta.
Após breve perseguição, ele foi detido e, em
revista pessoal, foram localizados em sua posse 06 (seis) papelotes
de cocaína, além da quantia R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e
sessenta centavos).
Ao vistoriarem o veículo, localizaram uma
vasilha plástica, contendo em seu interior 06 (seis) “buchinhas”,
“crack”, 04 (quatro) de maconha e 23 (vinte e três) eppendorffs de
cocaína.
Indagado, o indiciado confessou que trabalha
com o tráfico de drogas no local e que ganha R$ 40,00 (quarenta
reais) por dia. (cf. denúncia de fls. 02/03).
O
conjunto
probatório,
criteriosamente
analisado na r. sentença, é robusto e conclusivo, estando a
materialidade do delito descrito na denúncia cabalmente comprovada
nos autos pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e fls. 09/12), auto de
prisão em flagrante (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fl. 16),
laudo de constatação (fls.18/20), e pela prova oral colhida.
A autoria, também, é certa.
O apelante, na fase inquisitiva afirmou que
“confessa a venda da droga na Rua Ascenso Fernandes e que no
momento da abordagem estava apenas com o dinheiro e droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
5
estava escondida dentro de um carro abandonado na via; que realiza
a venda de droga na “biqueira” há aproximadamente uns três dias e
ganha R$ 40,00 por dia, dinheiro este, utilizado para a manutenção do
seu vício em “crack”; que não sabe informar quem é o dono da
“biqueira” e recolhe do dinheiro e a entrega da droga é feita por
pessoas diferentes; que possui passagem policial por roubo e tráfico
de drogas; que atualmente está vivendo na rua e fazendo consumo
constante de “crack”; que é viciado na droga há mais de um ano; que
possui cinco filhos, todos menores de idade, e vivem com as
respectivas mães; que nada mais disse nem lhe foi perguntado.”(fl.
15). Em juízo, tal como constou na r. sentença, o recorrente afirmou
que “o réu estava voltando do seu serviço. Mora na mesma rua do
ponto de drogas. Estava passando de bicicleta quando foi abordado
pelos policias militares. Disse que “todo mundo anda de bicicleta ali e
os traficantes também andam de bicicleta”. “Como no passado já
traficou ali, os policiais o abordaram”. Não leu sua versão na
delegacia de polícia. Havia um mês que estava em liberdade, depois
de ser condenado por tráfico. Trabalhava como pedreiro, porém os
policiais “não quiseram saber”..”(fl. 87).
Essa versão não se sustenta, pois, também,
como constou na r. sentença “O policial militar William Alves da Silva
disse que estava patrulhamento de moto. O local dos fatos é
conhecido ponto de venda de drogas. O réu estava próximo de um
veículo em estado de abandono. Quando adentrou a via, o réu tentou
se evadir com a bicicleta. Abordado, com o réu encontrou uma
pequena porção de drogas, qual seja, cocaína, e um valor em
dinheiro. Dentro do carro, encontrou cocaína, crack e maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
6
Indagado, o réu confessou o tráfico e alegou que era usuário, sendo
que aquela era a forma dele sustentar seu vício.
Segundo o acusado, ele ganhava a quantia de
R$40,00.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Marcelo Jose Sena Chaves. Acrescentou que patrulhava pelas
imediações e avistou o acusado, que estava parado ao lado de um
veículo abandonado. Ele estava de bicicleta e tentou se evadir.
Abordado, encontrou entorpecentes, isto é, crack, cocaína e
maconha, dentro do carro. Em revista ao acusado, encontrou
entorpecentes e um valor em dinheiro. Indagado, o réu confessou o
tráfico e alegou que ganhava R$40,00 por dia. Estava na segurança e
quem revistou o acusado foi seu parceiro de farda.”(fl. 87).
Diferentemente do que alega a defesa, as
declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor
importante e merecem total credibilidade. Seria impensável que o
Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos
daqueles que ele mesmo constituiu e confiou a tarefa de resguardar a
segurança pública. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP, Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
7
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma j.
10-5-2011).
De fato, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido
(cocaína e crack), é evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros.
Desse feito, a conduta do apelante se subsumi
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” substância
entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
Assim, não há que se falar, na espécie, na
desclassificação do crime, sendo irrelevante o fato de o apelante ser
usuário de droga, condição que não é incompatível com a traficância,
a qual é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção
do alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel.
Des. J. Martins, j. 15.08.2013).
De rigor, portanto, manter a condenação do
apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
8
havendo que se falar em insuficiência probatória.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por ele cometido, nos termos do
artigo 42 da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 59 do Código Penal, não
merecendo reparo em seu quantum, em especial porque, “No que diz
respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão
do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção,
fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Em segunda fase de estabelecimento de
sanção, há de se considerar a agravante da reincidência específica
(conforme fls. 65, oriunda da 8a vara criminal), o que implica na pena
de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa”(fl. 89, sic), o que justifica a fixação das penas tal como
determinado.
Insta salientar, ainda, que não é possível a
aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
pois, o apelante é reincidente, o que, por si só, impossibilita a
aplicação desta causa de diminuição de pena (STJ, HC no 161604 MG
2010/0020826-6, Min. Rel. Gurgel de Faria, j. em 14.11.2014).
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ostentar ser reincidente, a gravidade e nocividade concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
9
da conduta evidenciada pela quantidade e pela natureza das drogas
apreendidas.
Ademais, até mesmo a imposição da pena-
base no mínimo legal cominado a espécie não é determinante no
estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, isso
porque, os requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser
analisados em duas fases, num primeiro momento para a fixação do
montante da pena e, em segundo plano, para a fixação de regime.
Na espécie, analisando a última parte do artigo
em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial
mais severo (fechado) é o único satisfatório em relação à gravidade
objetiva do fato.
Em outras palavras, a pena funciona como uma
resposta do Estado ao comportamento social ilícito realizado pelo
recorrente que colocou em risco, não apenas a saúde do usuário,
mas, também, a integridade de toda a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“(...) No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, tendo em vista a quantidade,
natureza e diversidade das drogas aprendidas 57
porções de cocaína, somando um total de 2,6 g e 1
trouxinhas de maconha, representando um total de
17,5 g -, justificam a imposição do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517712-60.2019.8.26.0228 - Voto no 21.141
10
fechado, bem como a não substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso
II, do Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.”(TJSP,
Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a Câmara
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. em
13.03.2014)
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator